Tribunal: TJPA
Processo: 0811069-53.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811069-53.2024.8.14.0401

APELANTE: RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. IRREGULARIDADE NÃO INVALIDANTE. AUTORIA CORROBORADA POR PROVAS AUTÔNOMAS E PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 30082656, datada de 20/08/2025) que condenou
o apelante RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA
, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal. Com imposição de
pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

• Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP;

• No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

III - Razões de decidir

03. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico deve ser rejeitada, pois a condenação não se fundamentou exclusivamente no ato impugnado, encontrando suporte em provas autônomas produzidas sob o contraditório judicial, notadamente na confissão extrajudicial do acusado, na apreensão e recuperação do aparelho celular subtraído, no depoimento da vítima e nas declarações da testemunha que recebeu o bem para venda.

04.No mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório harmônico e convergente constante dos autos. A narrativa da vítima mostrou-se firme e coerente, encontrando respaldo nos elementos materiais e testemunhais produzidos em juízo, inclusive na vinculação direta do recorrente ao aparelho celular roubado logo após a prática criminosa.

05. Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade do delito, bem como ausente qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

V - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido, preliminar arguida rejeitada e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

07. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico quando a autoria delitiva estiver corroborada por provas autônomas e judicializadas. Comprovadas a materialidade e a autoria por meio de conjunto probatório robusto, integrado pela palavra da vítima, elementos materiais e prova testemunhal, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000884738 RJ 2024/0005730-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003205774, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2026, Data de Publicação: DJEN 29/05/2026).

(STJ - RHC: 00000000000000238330, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/05/2026, Data de Publicação: DJEN 26/05/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08069418620218140015 31761434, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08239341120248140401 31206099, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto, rejeitar preliminar arguida e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0811069-53.2024.8.14.0401
.

APELANTE:

RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA
(ID: 30082663, em 26.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 30082656, em 20.08.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

O
apelante encontra-se expressamente recluso na Unidade de Custódia e Reinserção de Marituba I
, em
regime fechado
, preso desde 26.04.2024 (data do flagrante, tendo sido mantido custodiado ininterruptamente em razão de condenação nos autos de Execução Penal diversa).

Narra a denúncia (ID: 30082616) que, em 25 de abril de 2024, no município de Belém/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, o aparelho celular Motorola Edge 30 Fusion e um relógio Orient da vítima Rosekelly Lisboa Farias.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando
a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 30082667, em 03.09.2025), a Defensoria Pública requereu:

• Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP;

• No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30082671), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, apontando que o reconhecimento informal foi amplamente corroborado por depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório judicial e pela confissão extrajudicial, sendo o conjunto probatório idôneo e suficiente para sustentar a condenação.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30505027 em 03.10.2025), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concordando com as contrarrazões no sentido de que a autoria e materialidade estão suficientemente provadas e que eventuais vícios no reconhecimento extrajudicial não anulam a condenação, uma vez amparada por outras provas independentes e firmes colhidas na instrução probatória, rejeitando, assim, o pleito absolutório.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, rejeito preliminar arguida e no mérito, nego-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

A Defesa do apelante devolve a esta Corte matéria para reanálise:
preliminarmente
,
a nulidade do reconhecimento fotográfico
e, no mérito,
a absolvição por insuficiência de provas
. Superada e rejeitada a preliminar arguida, passa-se diretamente ao exame do mérito recursal.

Desta feita, passo à análise das teses defensivas formuladas em favor de RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.

A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, constante no ID: 116751071, sob o argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, sustentando, ainda, a existência de divergências nas características do autor descritas pela vítima.

A preliminar
, contudo,
não merece acolhimento
.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, reconhecendo que suas formalidades devem ser observadas como garantia mínima de confiabilidade do ato de reconhecimento.

Todavia, também é firme o entendimento de que eventual irregularidade no reconhecimento pessoal ou fotográfico não conduz,
automaticamente
,
à nulidade da condenação
,

quando a autoria estiver amparada por outros elementos probatórios autônomos
,
robustos e colhidos sob o crivo do contraditório judicial
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, por si só, à nulidade do reconhecimento pessoal.

Nessas hipóteses, o ato permanece apto à formação do convencimento judicial quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, por testemunhos judiciais convergentes e por demais provas independentes capazes de confirmar a autoria delitiva. Nesse sentido:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal
,
desde que corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...) No caso,
o reconhecimento do paciente foi corroborado por depoimentos detalhados e seguros da vítima e testemunhos dos policiais
,
não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada
. (...) “
A inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
". (...)” (STJ - HC: 00000000000000884738 RJ 2024/0005730-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2026). Grifei.

“(...)
A inobservância do art.
226
do
Código de Processo Penal
não invalida o reconhecimento pessoal
,
desde que corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...) A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. (AgRg no HC n. 1.056.469/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN 22/4/2026). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003205774, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2026, Data de Publicação: DJEN 29/05/2026). Grifei.

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a inobservância do art.
226
do
CPP
, por si só, não invalida o reconhecimento pessoal
,
desde que este seja corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (
HC n. 825.996/RJ
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) (...)” (STJ - RHC: 00000000000000238330, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/05/2026, Data de Publicação: DJEN 26/05/2026). Grifei.

No caso concreto,
a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico questionado pela Defesa
. Ao contrário,
a autoria delitiva
encontra respaldo em acervo probatório independente e convergente, composto pela confissão extrajudicial do réu (ID: 116751060 - Pág. 54), pela
apreensão do aparelho celular Motorola Edge 30 Fusion
e pelo depoimento judicial da
testemunha Sabrina Gabrielle Neves Alves
, que confirmou ter recebido do apelante o aparelho celular objeto do roubo.

Além disso, a
materialidade foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Auto de Entrega
do bem subtraído (ID: 116751060 - Págs. 18 e 20).

A vítima Rosekelly Lisboa Farias, por sua vez, em juízo, narrou de forma clara, firme e coerente a dinâmica criminosa, afirmando que foi abordada pela janela de sua residência pelo acusado, que simulou portar arma de fogo e exigiu a entrega de seus pertences mediante grave ameaça.

A testemunha Sabrina Gabrielle Neves Alves confirmou que o acusado lhe entregou o aparelho celular no dia seguinte ao crime, solicitando que o anunciasse para venda, sob a justificativa de que o bem seria proveniente de um “rolo” com terceiro.

Nesse contexto, o reconhecimento fotográfico não constituiu o único elemento de convicção utilizado para embasar a condenação, mas apenas integrou conjunto probatório mais amplo, formado por provas judicializadas e elementos materiais idôneos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com a orientação das Cortes Superiores, firmou entendimento de que a eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja, automaticamente, a nulidade do reconhecimento pessoal. Isso porque, quando a autoria delitiva encontra respaldo em outros elementos probatórios autônomos e idôneos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente nos depoimentos da vítima e das testemunhas prestados em juízo, o reconhecimento constitui mera irregularidade, incapaz de comprometer a validade do decreto condenatório. A propósito:

“(...)
O reconhecimento pessoal, ainda que não observado em sua integralidade o rito do art. 226 do CPP
,
não acarreta nulidade absoluta
,
sendo mera irregularidade quando corroborado por provas autônomas e idôneas, como no caso em análise
,
em que a autoria restou evidenciada por outros meios de prova
.(...)
A ausência de observância integral do art. 226 do CPP não acarreta nulidade da prova de reconhecimento quando corroborada por outros elementos autônomos colhidos sob o crivo do contraditório
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08069418620218140015 31761434, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
No tocante a alegação de nulidade do art. 226 do CPP
,
aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos recorrentes
,
referido pleito não merece amparo
,
pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões
,
como ocorreu no presente caso
,
baseando-se em outros elementos probantes
,
como os depoimentos das testemunhas e da própria vítima
,
em juízo
,
não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08239341120248140401 31206099, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Assim,
inexistindo condenação baseada exclusivamente em reconhecimento irregular
,
não há nulidade a ser reconhecida
.

Rejeita-se
, portanto,
a preliminar
.

MÉRITO:

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No mérito, a Defesa requer a absolvição de Rudiney Lucas Vasconcelos Costa, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória e invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A pretensão não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo
Auto de Exibição e Apreensão do aparelho celular
Motorola Edge 30 Fusion e pelo respectivo Auto de Entrega (ID: 116751060 - Págs. 18 e 20).

Quanto
à autoria
, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se firme, harmônico e suficiente para sustentar a condenação.

A vítima Rosekelly Lisboa Farias relatou, em juízo, que estava em sua residência quando foi abordada pela janela pelo acusado, o qual simulou estar armado e exigiu a entrega do aparelho celular e do relógio, mediante grave ameaça, afirmando: “eu quero só teu celular, senão vou te atirar”.

A ofendida também narrou que, no dia seguinte ao roubo, visualizou anúncio do aparelho celular na plataforma OLX, circunstância que a levou a procurar a autoridade policial e possibilitou a recuperação do bem.

A testemunha Sabrina Gabrielle Neves Alves confirmou judicialmente que o acusado lhe entregou o aparelho celular para guardar e, posteriormente, pediu que o anunciasse para venda, alegando tratar-se de objeto oriundo de um “rolo” com terceiro.

Tal circunstância demonstra a vinculação direta do réu com a res furtiva logo após a prática delitiva, reforçando a autoria do crime de roubo.

A palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça
,
nos crimes patrimoniais
,
geralmente cometidos na clandestinidade
,
a palavra da vítima possui especial valor probatório
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...) (
HC n. 598.886/SC
, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
23/10/2020). (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

A confissão extrajudicial do réu, ainda que posteriormente retratada em juízo,
mostra-se compatível com os demais elementos de prova
,
especialmente com o relato da vítima e o depoimento da testemunha Sabrina Gabrielle
, razão pela qual possui valor corroborativo.

Eventuais divergências pontuais, como o uso ou não de máscara,
não são suficientes para infirmar a essência dos depoimentos prestados
, tampouco para afastar a conclusão segura acerca da autoria e da grave ameaça empregada.

Dessa forma,
a condenação não se encontra amparada em elementos isolados ou exclusivamente inquisitoriais
,
mas em conjunto probatório robusto
,
harmônico e validamente produzido sob contraditório judicial
.

Não há
, portanto,
espaço para aplicação do princípio do in
dubio pro reo
.

03.

DOSIMETRIA DA PENA
.

A pena imposta pelo Juízo de origem foi fixada em definitivo no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

A reprimenda foi devidamente dosada e fundamentada, observando os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

O
incremento realizado na segunda fase decorreu da reincidência do réu
, circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal,
devidamente reconhecida na sentença
.

Assim, inexistindo ilegalidade, desproporcionalidade ou erro no cálculo dosimétrico,
deve ser mantida a pena fixada pelo Juízo singular
.

04.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto,
rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico
, uma vez que a condenação não se apoiou exclusivamente no referido ato, mas em conjunto probatório autônomo, robusto e judicializado.

No mérito,
rejeita-se o pleito absolutório formulado com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo.

Por conseguinte, mantém-se integralmente a sentença condenatória de ID:30082656, inclusive quanto à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 11 (onze) dias-multa e regime inicial fechado.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30505027, de 03/10/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem (ID: 30082656 em 20.08.2025) em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026